Tribunal: TJMT
Processo: 0000644-60.2014.8.11.0101
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000644-60.2014.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[STELA MARIA PERES - CPF: 277.411.921-91 (VÍTIMA), DIANA MUCK - CPF: 040.785.881-40 (VÍTIMA), WILLIAN WALAS MENDES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES - CPF: 081.846.469-09 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILIAN WALAS MENDES DOS SANTOS - CPF: 061.018.311-75 (VÍTIMA), WELLINGTON RANGEL DOS SANTOS LIMA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. COMUNIQUE-SE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL COM URGÊNCIA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EFEITOS INFRINGENTES –
CORRUPÇÃO DE MENORES
–
PRESCRIÇÃO
–

OCORRÊNCIA

–

PENA DO DELITO

FIXADA EM 1 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
–

TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA –

LAPSO DE 04 (QUATRO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

–

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DO
ART. 244-B, DO ECA
DECRETADA
–
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

O cabimento de embargos de declaração é condicionado à demonstração de um dos vícios elencados no
artigo 619 do Código de Processo Penal
.

É caso de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, se transcorrido, entre a data da sentença e do acórdão condenatório, lapso temporal superior aos previstos no
art. 109 do CP
.

Decretada a prescrição quanto ao delito de corrupção de menores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos em benefício de ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES em face do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação criminal no. 0000644-60.2014.8.11.0101

que, por unanimidade, proveu o recurso, no sucessivo, para afastar a qualificadora do inciso I, do §4, do art.155 do Código Penal, contudo, mantendo-se intacta a pena referente ao delito capitulado no art. 244-B, do ECA
. (Id.77404953)

Nas razões, sustenta o embargante, em apertada síntese, a existência de omissão no V. Acórdão ao argumento de que a pena referente ao delito do art. 244-B do ECA encontra-se prescrita e, por se tratar de matéria de ordem pública a extinção de sua punibilidade pode ser reconhecida e declarada a qualquer tempo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo i. Procurador de Justiça - Dr. Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pelo conhecimento e acolhimento
dos presentes Embargos de Declaração,
na ementa assim sintetizada: (Id. 81612996)

“[...]Assim sendo, pelas considerações acima, manifesto-me pelo conhecimento dos presentes embargos de declaração, e, no mérito, pelo seu acolhimento, para o efeito de se declarar extinta a punibilidade de ALEXANDRE BALTAZER ALVES PIRES do delito capitulado no artigo 244-B do ECA.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal no.
0000644-60.2014.8.11.0101
, interposto em benefício de
ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES
.

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos.

Preambularmente, os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Aduz, que foi condenado pelo magistrado
a quo
, pela prática do crime de corrupção de menores, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, condenação esta mantida pela Colenda Segunda Câmara Criminal.

Sustenta, via embargos de declaração, o
vício de
omissão
no V. Acórdão embargado, ao argumento de que a pena referente ao delito do art. 244-B, do ECA, encontra-se prescrita.

No caso em exame, razão lhe assiste
.

O embargante foi condenado no
crime furto qualificado

em

02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa
e artigo 244-B do ECA, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão na regra do art. 69, do Código Penal.

Contudo, o artigo 110, §1o, do Código Penal, dispõe que a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou após improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

O artigo 109, inciso V, do mesmo diploma dispõe, ainda, que o delito cuja pena máxima é igual a um ano ou sendo superior não exceda a dois, prescreve em 04 [quatro] anos.

Assim, depreende-se dos autos que o delito em análise foi cometido em 13.05.2014, sendo a denúncia recebida em 28.05.2014 (Id. 35525999). Ato contínuo, o
decisum
condenatório foi prolatado e publicado em 25.05.2019 (Id.35527958). Destarte, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória passaram-se 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias e, portanto, maior que quatro anos, extinguindo-se a punibilidade em relação ao delito de corrupção de menor.

O exercício do
jus puniendi
estatal se encontra desta forma fulminado pela ocorrência da prescrição. Luiz Flávio Gomes e Antônio García-Pablos de Molina lecionam sobre o tema:

"[...]
prescrição é a perda do direito de punir do Estado (do ius puniendi concreto ou da pretensão executória) em virtude de sua

inércia e do transcurso do tempo. O direito do Estado (de aplicar a pena ou de executar a pena concretizada na sentença) não é eterno (em outras palavras: não pode ser exercido eternamente). Depois do transcurso de um certo lapso temporal, ele se extingue, por força da prescrição (que só acontece em poucas exceções, previstas na Constituição Federal).
[...]" [in Direito Penal: parte geral, vol. 2, 2 ed., São Paulo:2009, p.647].

A propósito é o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição quando decorrido está o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a condenação. 2. Embargos acolhidos.”
(TJMG; EDcl 2363415-47.2014.8.13.0024; Belo Horizonte; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Vergara; Julg. 18/08/2020; DJEMG 26/08/2020)

Assim, ante extinção da punibilidade pela prática do crime previsto no art. 244- B, da Lei 8.069/1990, afasta-se o cúmulo material das reprimendas, de modo que permanece, apenas, a pena privativa de liberdade do
crime de furto qualificado

fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa
, sendo o valor unitário desta correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1o, CP), mantida as demais cominações do acórdão.

À vista do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES extinguindo a punibilidade do embargante
em relação ao delito do artigo 244-B do ECA,
pela prescrição.

Comunique-se ao Juízo da execução penal com urgência

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021